Tribunal: TJSP
Processo: 0222064-06.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO - ALUSÃO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - Afastamento - O Agravo tem como escopo a admissão da nulidade da decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade - Ausência de preclusão, pois o fato dos agravantes voltarem-se contra a decisão não implica em preclusão da admissão da prescrição - Embargos rejeitados.